Tribunal: TJES
Processo: 5009690-32.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009690-32.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS ANTONIO SILVA CORREA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.

ART.
33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006
.
ART. 29, § 1º, LEI Nº 9.605/98. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES.
PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I, DO CPP. EXCESSO DE PRAZO AFASTADO
.
MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO.
ARTIGO 319, CPP.
INAPLICABILIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA EXCLUSIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1.
Ao paciente é imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e do artigo 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98, na forma do art. 69, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP.
2
.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.
3.
“A aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não podendo decorrer de análise puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal.” (STJ; AgRg-HC 699.243; Proc. 2021/0324421-6; PE; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 16/11/2021; DJE 22/11/2021).
4
.
“(...). Em outras palavras, deve haver, na espécie, uma ponderação de interesses, de modo a, a um só tempo, resguardar o direito de o recorrente se ver julgado em tempo razoável, e também assegurar que a coletividade não seja submetida a riscos demasiados ocasionados pela liberdade de pessoa já pronunciada por crimes de tamanha gravidade e que possui periculosidade social manifesta.” (RHC n. 154.486/CE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 25/3/2022).
5
.
Restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.
6
.
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. Precedentes.
7
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
MARCOS ANT
Ô
NIO SILVA CORREA,
face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JU
IZ

DE DIREITO DA

1
ª VARA CRIMINAL
DA COMARCA DE
BARRA DE SÃO FRANCISCO
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
que, em 20/04/2023, foi decretada a prisão preventiva do paciente, estando atualmente denunciado como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e do artigo 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98, na forma do art. 69, do Código Penal, apurado nos autos da Ação Penal nº 0000590-51.2023.8.08.0008.

Nesse contexto, aduz a impetrante que a denúncia foi recebida em 28/08/2023, tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento no dia 04/12/2023, sendo que 02 (duas) testemunhas não compareceram, oportunidade em que a defesa pediu vista dos autos “para apresentação de novo endereço e após concluso para designação da audiência em continuação”.

Na sequência, em 08/03/2024, o magistrado
a quo
proferiu despacho requerendo a habilitação da patrona, bem como a sua intimação para que cumprisse o determinado na referida audiência. Em 21/03/2024, o magistrado reconheceu que “não haviam intimado a causídica, sendo assim, reavaliou as condições prisionais mantendo a prisão preventiva e ordenou a intimação da advogada para apresentar os endereços conforme ata da audiência”.

Posteriormente, em 13/05/2024, foi certificado nos autos que a impetrante não apresentou os novos endereços das testemunhas, razão pela qual a MM. Juíza de Direito, em 04/06/2024, designou audiência em continuação para dia 05/08/2024.

Desse modo, ao sustentar a ocorrência do excesso de prazo para a formação da culpa, bem como as condições pessoais do paciente, pugna pela revogação da prisão preventiva ou subsidiariamente, para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pela impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida, eis que em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, pude constatar que até a presente data, não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão. Confira-se:

“Conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98, em concurso material de crimes, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da decisão que manteve a custódia cautelar do paciente (id 9103666). Confira-se:

‘No caso em análise, existem indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, conforme já destacado por este Juízo.

Com efeito, a prisão se justifica pela gravidade concreta do crime de tráfico e, nesse caso específico, pela reiteração delitiva do acusado que já possui condenação, em que pese não transitada em julgado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006, indicando a necessidade de se manter a custódia provisória para garantia a ordem pública.

Noutro giro, a variedade de drogas, somado a apreensão de apetrechos, quantia em dinheiro fracionada, revelam habitualidade delitiva, justificando a prisão pela evidente periculosidade do agente.

Por outro lado, não se verifica alteração do quadro fático a ensejar a revogação do decreto prisional preventiva.

Ante o exposto, com fulcro no parágrafo único do artigo 316 do CPP, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado MARCOS ANTÔNIO SILVA CORREIA.’.

Sob tal perspectiva, válido destacar que é firme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta”. (STJ; AgRg-HC 842.268; Proc. 2023/0268250-7; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 01/03/2024).

De igual modo, conforme pacífica jurisprudência do Tribunal da Cidadania, “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). (AGRG no HC n. 828.343/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)”. (STJ; AgRg-HC 893.621; Proc. 2024/0060563-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 19/03/2024; DJE 22/03/2024).

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito por ele praticado e “pela reiteração delitiva do acusado que já possui condenação, em que pese não transitada em julgado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006”.

Acerca da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa e com os recursos que ora disponho, pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração as especificidades do caso em comento descritas nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, razão pela qual, em consonância com o princípio da razoabilidade, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar do paciente.

Ademais, sabe-se que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal”. (STJ; AgRg-HC 858.515; Proc. 2023/0358470-4; BA; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 29/02/2024).

No ponto, qual seja, suposto excesso de prazo para a formação da culpa, a autoridade apontada como coatora informou que (id 9308709):

“Expedido mandado de citação, foi certificado pelo Oficial de Justiça que o réu afirmou ter condições de arcar com despesas de advogado (fls. 69 – dos autos físicos).

Proferida decisão em 23/08/2023 (fls. 75 – dos autos físicos), mantendo o decreto da prisão preventiva do acusado, determinando a intimação da advogada constituída para apresentar resposta à acusação (Comprovante de intimação, fls.82 – dos autos físicos).

A Defesa do acusado formulou pedido (fls.77/80 – dos autos físicos), alegando, em síntese se tratar de crime impossível, por meio de um flagrante preparado/provocado, requerendo a imediata expedição de alvará.

O Ministério Público em manifestação de fls.83/84 – dos autos físicos (id 35413335), requereu o indeferimento do pedido de relaxamento de prisão.

Às fls.85/87- dos autos físicos (id 35413335) foi proferida Decisão mantendo a prisão preventiva do acusado e designando audiência de instrução, sendo as partes intimadas e presentes no ato. Em audiência, foi determinado pelo Magistrado a abertura de vista à Defesa, para no prazo de 48 horas, se manifestar acerca das testemunhas ausentes, conforme se vê no termo de audiência (fls.101 – dos autos físicos, id 35413335).

Os autos foram virtualizados, portanto, foi determinado no despacho de id 39413476, que a serventia habilitasse a Advogada Camila nos autos, e cumprisse, com urgência, o despacho proferido em audiência.

No dia 21/03/2024, foi proferida decisão fundamentada com as razões da manutenção da prisão de MARCOS e reiterando a intimação da defesa, para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, indicar os endereços das testemunhas ausentes, sob pena de assim não o fazendo, ser considerado como desistente do ato (id 40120239).

Ainda no mesmo dia foi realizada a intimação eletrônica da Defesa (expediente n.5917572), tendo decorrido o prazo sem sua manifestação (certidão de id 42990852), por esse motivo foi designado interrogatório do réu para o dia 05/08/2024, às 16h30min (id 44157378).”.

Nessa mesma linha, e conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “vê-se que o lapso temporal pelo qual perdura o cárcere não se mostra de todo desarrazoado, ante a gravidade dos fatos em apuração, o que por certo contribui para o elastecimento da instrução criminal”.

Ademais, importante destacar que a audiência designada para o dia 05/08/2024 foi realizada normalmente, oportunidade em que foi colhido o interrogatório do paciente, estando atualmente o feito aguardando a apresentação de alegações finais pela defesa, após terem sido ofertadas pelo
P
arquet
de 1º grau.

Assim, na sequência os autos serão encaminhados à conclusão para a prolatação de sentença, momento em que o pedido de relaxamento da prisão do acusado será apreciado, o que reforça a inexistência de constrangimento ilegal a ser suportado pelo paciente.

Sob outro enfoque, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Por fim, sabe-se que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema

Dessa forma, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)